Tribunal: TJPA
Processo: 0019855-80.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019855-80.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de

vinte e um a vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra
decisão monocrática
de minha lavra constante no id. 9053600, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSCITAÇÃO DE TESES SOMENTE NA FASE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO DESCABIDA. MÉRITO.

SERVIÇOS BANCÁRIOS. ISS. LISTA DE SERVIÇOS. TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRECEDENTES DO STJ E STF. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. REPETIÇÃO DOS TERMOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 56/87. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE RESGUARDADO. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA EMBARGANTE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO
.

1. A Certidão de Dívida Ativa – CDA goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.

2. As listas de serviços preveem ser irrelevante a nomenclatura dada ao serviço e trazem expressões para permitir a interpretação extensiva de alguns de seus itens, notadamente se socorrendo da fórmula “e congêneres”. Não existe obstáculo constitucional contra esta sistemática legislativa.

3. A dívida constituída em face do embargante se deu com fulcro no item 95 do art. 21 da Lei Municipal n° 7.056/1977, com redação dada pela Lei Municipal n° 7.438/1988, vigente à época do fato gerador do imposto, dispositivo que repete os termos do item 95 da lista de serviços elencada pela Lei Complementar n. 56/87.

4. Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.

O ora agravante alegou, em suas razões recursais (id. 9346322), preliminarmente, a nulidade absoluta da citação, pois teria sido realizada na pessoa de um funcionário administrativo sem poderes de representação.

No mérito, em suma, arguiu: 1) a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da certidão de dívida ativa; 2) a nulidade do processo administrativo; 3) a falta de observância aos princípios constitucionais administrativos; 4)

ausência de indicação de quais dispositivos legais teriam sido infringidos e de notificação para sanar as irregularidades; 5) taxatividade da lista de serviços bancários tributáveis pelo ISS e a correta definição de serviço/ da não tributação de atividade -meio.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id.11588349.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.

O presente recurso não merece ser conhecido em razão de repetir os termos apresentados na apelação.

De fato, da leitura do presente recurso de agravo interno, verifica-se a repetição genérica das teses suscitadas em sede de apelação, com o que não se desincumbiu a recorrente do ônus de
impugnar especificamente os capítulos da decisão ora atacada, o que implica na inexistência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na ausência de regularidade formal.

A respeito do ponto sob análise, deve ser consignado que é necessário que o recurso patrocine um efetivo enfrentamento das razões constantes da decisão recorrida para que seja considerado regular do ponto de vista formal. Como o processo civil é também uma comunidade argumentativa de trabalho, ao dever de fundamentação analítica do juiz e do tribunal corresponde o ônus de alegação específica das partes aos argumentos deduzidos por aqueles.

Desse modo, faltando ao recurso em questão impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, não deve ele, em suma, ser conhecido.

Nesse sentido, os precedentes seguintes:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO
. INADMISSIBILIDADE.

1.

Em

obediência

ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte

agravante
impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à

decisão

agravada,

sob

pena

de

não se conhecer da insurgência
(AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF;

caberia,

então,

ao

recorrente,

deduzir

argumentos

no sentido

de

demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob

exame,

o

que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido.(AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1.
O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

(grifei)

DISPOSITIVO.

Posto isso, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/12/2022